Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1017440-17.2022.8.11.0041, ajuizada por IVANA MARIA KERNITSKEI E SILVA, que determinou a requerida que forneça e disponibilize a requerente, no prazo máximo de 05 dias, a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista consistente na disponibilização de Bomba de Infusão Contínua de Insulina acoplada a Sensor para Monitorização Glicêmica em tempo real e os devidos insumos descritos pelo médico para o tratamento da Requerente, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências, fixando o patamar da penalidade em R$ 50.000,00.
A Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere a obrigação de fazer em que a Agravada aduz possuir Diabetes Mellitus tipo 1 há 21 anos, sendo que a partir deste momento passou a depender do uso de insulinas exógenas para sobreviver.
Relata que a Agravada na exordial afirma que faz o tratamento desde que descobriu a doença, utilizando insulinas disponíveis no mercado, mas teve sucesso em dar continuidade no controle adequado do diabetes, sendo prescrito pelo médico especialista a utilização de dispositivo denominado “Bomba de Infusão de Insulina Sistema Minimed 780g, Insumos, Transmissor Guardian Link3 E Carelink Usb Blue”, o qual foi solicitado a Agravante e negado, ensejando a propositura do feito no Juízo a quo.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, ante a ausência de requisitos para concessão da tutela urgência, destacando a irreversibilidade da medida. Aponta que inexiste nos autos qualquer tipo de documento que evidencie a conduta ilícita por parte da Agravante, ou ainda que reflita perigo da demora.
Consigna que a Agravada destaca na inicial que “é acometido com Diabetes Mellitus Tipo 1 Insumo – Dependente desde os 02 meses de idade, o que corrobora com entendimento de que não há caracterização de urgência no presente caso, uma vez que a presente demanda foi ajuizada após 06 anos da descoberta da patologia”.
Assevera que em momento algum descumpriu a legislação ou o regramento contratual existente, devendo ser observado a pacta sunt servanda. Ressalta que se considera atendimento de emergência aqueles que impliquem em risco imediato a vida ou lesões irreparáveis.
Defende que a solicitação da Agravada não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de procedimento de caráter eletivo. Salienta que a Agravada é usuária do plano de saúde e “UNIMED PREMIUM EMPRESARIAL 300 USR ACIMA, registrado sob o número 0561261000066104, tendo, no momento da contratação, conhecimento prévio e amplo das cláusulas contratuais pactuadas” e sustenta a legalidade da negativa.
Frisa que “o tratamento de fonoaudiologia é coberto pelo plano de saúde, todavia pelo método tradicional, o que jamais forma negado a parte Autora” (SIC). Destaca o Rol da ANS de procedimentos e eventos que os planos de saúde devem prover aos seus beneficiários, apontando ser esse rol taxativo e que o tratamento requestado “não consta do referido rol e são considerados órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico”. (SIC)
Argumenta que “somente podem ser fornecidos medicamentos e realizados procedimentos em relação aos quais haja prova da eficácia, eficiência e efetividade, além da segurança”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de Id. 84494262 e id. 84494281, bem como a necessidade da autora do tratamento indicado pelo médico (Id. 84494286), do qual se destaca que ‘caso não corrigida (a glicemia) pode levar a quadros de perda de consciência, convulsões e até mesmo o óbito’. (...)
Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da requerente exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual é necessário o fornecimento dos insumos solicitados, vez que se não tratado poderá acarretar infarto miocárdio em idade precoce. (...)
Aliás, é patente que acaso a requerente não realize o tratamento indicado, certamente estará colocando em risco a sua vida, pois trata-se de pessoa portadora de diabetes desde sua infância e que luta pela sobrevivência e prescinde de cuidados médicos específicos. (...)
A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, devendo haver, nesse caso, a devida interpretação em favor do recorrido. (...)
Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. (...)” (ID. 129578698).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator